Tribunal: TCU
Processo: 006.716/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para analisar possíveis fraudes praticadas em licitações do Comperj, relacionadas às obras de construção e montagem das Unidades de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV), Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC), Unidade de Coqueamento Retardado (UCR) e Unidade de Hidrotratamento de Destilados Médios (UHDT), todas do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de fraudes nas licitações conduzidas pela Petrobras, relacionadas a obras de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 22, § 3o, do Decreto-lei 4.657/1942 (Lindb), considerando que a sanção aqui proposta decorre dos mesmos fatos da penalidade aplicada pela Controladoria-Geral da União e que a pena já foi efetivamente cumprida por período superior a cinco anos; 9.2. notificar desta decisão a empresa Alumini Engenharia S.A. - em recuperação judicial (58.580.465/0001-49) e a Controladoria-Geral da União.